Tribunal: TJPA
Processo: 0804712-04.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804712-04.2021.8.14.0000

PACIENTE: PAULO CORDEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, DO CÓDIGO PENAL).
AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PRESENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Válida é a audiência de custódia ainda que não procedida a intimação prévia do advogado constituído, quando realizada com a presença de defensor nomeado e resguardados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Ademais, eventual mácula já estaria superada em razão da existência de novo título judicial, consistente na decretação da prisão preventiva, devidamente fundamentada;

2. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e às circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja e Carlos Eduardo Silva Assis, em favor do nacional Paulo Cordeiro da Silva, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, indicado tecnicamente como autoridade coatora/PA.

Referem os impetrantes, em suma, que:

“Em 04/05/2021, na cidade de Bragança, o paciente foi preso em flagrante por alegadamente usar de documento falso, delito previsto no art. 304 do Código Penal Brasileiro. No mesmo dia, após ser conduzido à Delegacia de Polícia e exarado auto de prisão em flagrante pela autoridade policial, esta requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme documento em anexo.

No dia seguinte, 05/05/2021, às 18:40, esta defesa pediu habilitação nos autos do processo referente à prisão em flagrante. Não obstante existência de advogados habilitados, o Juízo de Bragança designou audiência de custódia para 13:30 de 06/05/2021, ausente qualquer intimação aos defensores do flagranteado. Não fosse isto suficiente, o Juízo Criminal registrou no sistema PJE a designação de audiência apenas após a sua ocorrência, conforme verificável processo eletrônico e foto que juntamos:

(omissis)

Diante da ausência de notificação prévia ao advogado pelo sistema do PJE, o flagranteado não teve assistência técnica imprescindível para concretização do contraditório e ampla defesa, sendo injustamente cerceado do seu direito de responder em liberdade à investigação criminal em curso após o Juízo de Bragança decretar sua prisão preventiva em audiência de custódia celebrada sem a presença de seus advogados particulares.” <sic>

Por conseguinte, sustentam que o magistrado singular manteve a prisão preventiva do paciente em decisão carecedora de embasamento legal e jurídico e de forma genérica, o que caracterizaria a ilegalidade da segregação cautelar.

Defendem, ainda, o constrangimento ilegal por cerceamento de defesa, em face da realização da audiência de custódia na presença de advogado nomeado, sem intimação prévia dos advogados constituídos.

Ao final, pleiteiam,
ipsis litteris
:

"
EX POSITIS
, diante das alegações apresentadas por este impetrante, requer que V. Exª. determine a concessão da ordem de
Habeas Corpus
com a anulação da audiência de custódia e, consequentemente, da prisão preventiva aplicada ao Paciente PAULO CORDEIRO DA SILVA.

Requer também, a concessão, em caráter de absoluta e impostergável urgência de medida liminar determinando suspensão da prisão preventiva imposta em audiência de custódia ilegal ao Paciente PAULO CORDEIRO DA SILVA, em face de toda a argumentação fática a jurídica esposada ao longo do presente pedido de
Habeas Corpus
, em razão de ser esta medida da mais elevada e necessária Justiça, sobretudo ao se recordar que no caso presentemente estudado, encontram-se presentes tanto o
fumus boni Juris
e o
periculum in mora
.
” <sic>

Juntam documentos (Id. 5227052 a 5227056).

O pedido de liminar foi indeferido na Id. 5242051, sendo prestadas às informações, Id. 5276863, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 5320980.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da nulidade da audiência de custodia - inocorrência

Sob o enfoque do alegado cerceamento de defesa, os impetrantes sustentam a nulidade do decreto prisional por ter sido nomeado defensor para a audiência de custódia, sem intimação prévia do advogado constituído.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso no dia 04/05/2021, com a audiência de custódia realizando-se em 06/05/2021, e que o advogado constituído, segundo às informações da autoridade impetrada, Id, 5276863, não compareceu ao ato judicial, apesar dos esforços, inclusive comunicação pelo e-mail funcional e telefone do causídico tentou-se contatar, sem qualquer êxito.

Não obstante, o paciente foi acompanhado por defensor nomeado, com a presença do Ministério Público, o que afasta a ocorrência de cerceamento de defesa.

Outrossim, esta e. Corte de Justiça já pacificou entendimento de que a falta da audiência de custódia constitui mera irregularidade (ausência de previsão legal, apenas regulamentar), não tendo o condão de macular a prisão preventiva, no caso, decretada anteriormente.

De qualquer forma, a defesa não demonstrou efetivo prejuízo, de modo que não há motivo para anulação do ato judicial, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal.

Nessa senda:

HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FUTURA APLICAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. VIA ELEITA INADEQUADA. (...) AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PACIENTE ASSISTIDO POR DEFENSOR NOMEADO. NULIDADE AFASTADA.

2. Segundo os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e, ainda, pelo disposto no artigo 261 do Código de Processo Penal, o acusado não será processado sem a presença de um defensor constituído ou nomeado. Na hipótese, não há que se falar em nulidade haja vista que nomeado defensor público para patrocinar a defesa do acusado em audiência de custódia, não se vislumbrando, portanto, qualquer afronta à garantia constitucional da defesa plena. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (...) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

(TJGO,
HABEAS CORPUS
77921-82.2018.8.09.0000, Rel. DES. CARMECY ROSA MARIA A. DE OLIVEIRA, 2A CÂMARA CRIMINAL, julgado em17/07/2018, Dje 2560 de 06/08/2018).

Da falta de fundamentação na decretação da prisão preventiva.

Advirta-se, de início, que às prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Na espécie, não se verifica, neste momento, qualquer ilegalidade na prisão do paciente que autorize à sua liberdade, pois a decisão impugnada, contida na Id. 5227053, está apoiada em elementos concretos, com demonstração de sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa,
verbis
:

“(...).

In casu,
alega o requerente não existirem os pressupostos ensejadores da sua prisão preventiva, sob o argumento de que o requerente não representa perigo ao exercício da justiça.

Ora, conforme se depreende dos autos do caderno investigativo, o requerente foi preso em flagrante pela prática do crime de uso de documento falso, quando ao ser abordado pela Polícia identificou-se como sendo RUAN SILVA SARMENTO, contudo, perante a Autoridade Policial confessou a referida prática delitiva, afirmando que seu nome verdadeiro seria PAULO CORDEIRO DA SILVA. Ademais, o requerente, naquela oportunidade, confessou a autoria de um homicídio praticado nesta cidade, no ano de 2018, no posto Bom Jesus. Verificou-se, por fim, que existiam dois mandados de prisão em aberto, em desfavor do requerente, de forma que, o mesmo se encontrava foragido do sistema prisional.

Diante de tal situação, verifico que a custódia cautelar do requerente é medida que se impõem para assegurar a aplicação da Lei Penal, bem como para a Garantia da Ordem Pública.

Assim, constato que não houve qualquer alteração substancial dos fatos analisados na decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, razão pela qual mantenho o decreto de custódia cautelar pelos próprios fundamentos constates da decisão que decretou a medida.

Ante o exposto, com fulcro no art. 316, parte final, do CPP
, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado PAULO CORDEIRO DA SILVA
.” <Sic>

Assim, presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar (arts. 312 e 313, do CPP), com a devida indicação dos fatos concretos, com destaque, inclusive, na renitência delitiva, eis que o paciente teria em seu desfavor mandados de prisão em aberto, como demonstram à Autoridade Policial e o Boletim de Ocorrência, apontando que ele estava foragido do sistema prisional, conforme se vê na Id 5227056, situação que comprova que, em liberdade, poderá reiterar condutas criminosas, deve ser mantida a decisão impugnada.

A propósito, como ressaltado com propriedade pelo ilustre Procurador de Justiça:
“(...) Da farta documentação juntada aos autos demonstram que são idôneas as motivações adotadas para convolar a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva, bem como a manutenção, em tese, por uso de documento falso (com a suposta finalidade de esquiva-se da aplicação da lei penal), destacando, inclusive, a renitência delitiva, pois este teria em desfavor mandados de prisões decretados, o que é corroborado na representação da Autoridade Policial e no Boletim de Ocorrência Policial apontando que o paciente estava foragido do sistema prisional, com três mandados de prisões expedido em aberto ( ID: 5227056).”
<sic>

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PREDICADOS PESSOAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RISCO IMINENTE DE CONTÁGIO. PRISÃO DOMICILIAR.

1- A alegação de que eventual condenação importará em penalização menos gravosa que a custódia cautelar imposta, retrata situação hipotética inapta de ser aferida em sede de
habeas corpus
, já que somente poderá ser averiguada por ocasião da sentença proferida na ação penal correspondente.

2- Estando o decreto de prisão suficientemente fundamentado, revelando a presença dos requisitos insertos no artigo 312, do CPP, diante de elementos concretos emergentes dos autos, não deve a prisão cautelar ser revogada.

(...).

6- Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

(TJGO,
Habeas Corpus
[CF e Livro III, Título II, Capítulo X do Código de Processo Penal] 5664352-06.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 05/02/2021, DJe de 05/02/2021)

Ao teor de tais considerações, conheço da ordem e a denego.

É como voto.

Belém, 05/07/2021